Tribunal: TJES
Processo: 5008449-58.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. PROTESTO DA CDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA PROLATADA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, de ofício, extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, considerando o valor do débito inferior a R$10.000,00 à época do ajuizamento e a inexistência de citação ou bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a extinção de ofício da execução fiscal fundada na ausência de interesse de agir, sem prévia intimação do exequente para manifestação sobre o protesto do título; (ii) verificar se estavam presentes os requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 para autorizar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal sem oportunizar a manifestação prévia do ente público configura violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, conforme disposto nos arts. 9º e 10 do CPC.

O protesto da Certidão de Dívida Ativa foi comprovado pelo Município, o que revela a adoção de medida extrajudicial apta a demonstrar o interesse de agir.

A divergência numérica entre os dados do protesto e da CDA não autoriza, por si só, a extinção da execução, notadamente quando justificada pela necessidade de emissão de CDA específica para protesto.

A sentença não observou os requisitos cumulativos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, pois, embora o valor da execução fosse inferior a R$10.000,00, não houve inércia processual superior a um ano nem foi oportunizada a citação por oficial de justiça.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 exige, previamente à extinção de execuções de baixo valor, a adoção de medidas administrativas ou extrajudiciais, bem como a possibilidade de suspensão do feito para cumprimento das providências pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de ofício, por ausência de interesse de agir, deve ser precedida de intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre eventuais medidas extrajudiciais adotadas, sob pena de nulidade por decisão surpresa.

A simples existência de valor inferior a R$10.000,00 não autoriza a extinção da execução fiscal se não comprovada a inércia processual por mais de um ano e a ausência de medidas de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A comprovação do protesto da CDA supre o requisito de interesse de agir exigido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; RE 1.355.208 (Tema 1.184, RG); Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 15.12.2023 (Tema 1.184, RG).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008449-58.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FARLANE BARBOSA MACHADO

RELATOR
:
DES.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. PROTESTO DA CDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. NULIDADE RCONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, de ofício, extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, considerando o valor do débito inferior a R$10.000,00 à época do ajuizamento e a inexistência de citação ou bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a extinção de ofício da execução fiscal fundada na ausência de interesse de agir, sem prévia intimação do exequente para manifestação sobre o protesto do título; (ii) verificar se estavam presentes os requisitos exigidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 para autorizar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal sem oportunizar a manifestação prévia do ente público configura violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, conforme disposto nos arts. 9º e 10 do CPC.

O protesto da Certidão de Dívida Ativa foi comprovado pelo Município, o que revela a adoção de medida extrajudicial apta a demonstrar o interesse de agir.

A divergência numérica entre os dados do protesto e da CDA não autoriza, por si só, a extinção da execução, notadamente quando justificada pela necessidade de emissão de CDA específica para protesto.

A sentença não observou os requisitos cumulativos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, pois, embora o valor da execução fosse inferior a R$10.000,00, não houve inércia processual superior a um ano nem foi oportunizada a citação por oficial de justiça.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 exige, previamente à extinção de execuções de baixo valor, a adoção de medidas administrativas ou extrajudiciais, bem como a possibilidade de suspensão do feito para cumprimento das providências pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de ofício, por ausência de interesse de agir, deve ser precedida de intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre eventuais medidas extrajudiciais adotadas, sob pena de nulidade por decisão surpresa.

A simples existência de valor inferior a R$10.000,00 não autoriza a extinção da execução fiscal se não comprovada a inércia processual por mais de um ano e a ausência de medidas de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A comprovação do protesto da CDA supre o requisito de interesse de agir exigido pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; RE 1.355.208 (Tema 1.184, RG); Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 15.12.2023 (Tema 1.184, RG).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5008449-58.2022.8.08.0011

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELA
DA: FARLANE BARBOSA MACHADO

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO C
Â
MARA

VOTO

(Divergência)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão da sentença de id. 9862146, que extinguiu a execução fiscal por entender ausente o interesse de agir, calcada no fato do valor do débito fiscal ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento da demanda e não ter ocorrido a citação do executado e/ou localizados bens penhoráveis.

Em seu voto de relatoria, o Eminente
Desembargador
Raphael Americano Câmara
negou provimento ao apelo.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, adianto que alcancei conclusão diversa.

Depreende-se que a presente execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do seu ajuizamento, bem como por não ter ocorrido a citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Em que pesem os argumentos lançados no recurso, o precedente normativo vinculante em análise não deve ser aplicado somente em execuções fiscais ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, bem como se infere do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208, em que a Corte esclareceu que a tese é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, trata-se de execução fiscal, cujo valor à época do ajuizamento (fevereiro de 2022) era de R$6.009,53 (seis mil e nove reais e cinquenta e três centavos) e, estando em curso quando do julgamento do precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

A referida providência foi adotada na instância singular (id. 9862142), tendo o Município pugnado pelo prosseguimento do feito (id. 9862143).

Posteriormente, por meio do id. 9862145, o ente municipal colacionou aos autos certidão de protesto.

Assim, imperioso concluir que o apelante adotou medida extrajudicial que demonstra o seu interesse de agir.

Pondero, como já observado em outros feitos acerca da mesma temática, que a divergência do número do título indicado no protesto não é suficiente para o reconhecimento da ausência do interesse de agir, mormente porque esclarecido pelo ente público a necessidade de emissão de novo documento denominado “CDA DE PROTESTO”.

Ademais, o
j
ulgador singular, ao observar a juntada do protesto com indicação de título
e valor
diverso
s
daquele
s
indicado
s
na CDA,
sequer intimou o ente público para esclarecimentos, o que, decerto, teria evitado a prolação da sentença.

No que diz respeito às regras estabelecidas na Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça, pondero que sua adoção não implica em afronta à autonomia municipal.

Isso porque a citada resolução tem o condão de estabelecer medidas de tratamento racional e eficiente às execuções fiscais à luz do julgamento do Tema 1.184 do STF.

E, no transcorrer daquele, houve amplo debate acerca da autonomia administrativa, inclusive no que diz respeito à normatização local da quantia considerada como parâmetro para ajuizamento das demandas executivas.

Consagrou-se o entendimento, em suma, de que a autonomia municipal estaria condicionada à implementação de medidas aptas a justificar a mobilização do Judiciário, sob o enfoque do princípio da eficiência.

Concluiu-se pela necessidade de que a Fazenda Pública buscasse a recuperação do débito fiscal por outras vias que não a judicial como instrumento prioritário.

Assim, não se nega a autonomia municipal de cobrança dos créditos tributários, mas impõe-se, para concretização do interesse de agir, a demonstração de adoção de meios extrajudiciais para a satisfação da dívida, antes do acionamento da máquina pública.

Tanto que a resolução estabeleceu:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Satisfeitos tais requisitos, a resolução ainda impõe que: “
deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
” (§1º, do art. 1º, da Resolução CNJ nº 547).

Com efeito, demonstrado o interesse de agir por meio da comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, deve-se perquirir acerca das condicionantes trazidas no aludido ato para a extinção da execução sendo elas (i) a dívida ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) e (ii) a ausência de movimentação útil da demanda há mais de um ano, observável pela ausência de citação da parte executada ou, quando citada, a não localização de bens.

No presente caso, como já dito, a demanda possui valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, o feito foi ajuizado em julho de 2022 e recebeu movimentação adequada do Município que, ciente de não ter sido realizada a citação por meio de carta com aviso de recebimento, requereu a citação por oficial de justiça.

Aliás, o pleito sequer foi analisado, porquanto optou o Magistrado por intimar o ente para se manifestar a respeito do tema 1.184 do STF e, após as manifestações do Município, extinguir a demanda.

Em suma, ainda que atendido o primeiro requisito (valor do executivo fiscal) os demais não foram observados, principalmente porque o processo não ficou paralisado por mais de um ano, não tendo ocorrido à citação por ato do próprio judiciário.

Pelo exposto, constatado o
error in procedendo
, divirjo do voto de relatoria para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
com vistas ao reexame da r. sentença (ID 9862146) que, em sede de execução fiscal proposta em face de
FARLANE BARBOSA MACHADO
, extinguiu o feito executivo por falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Observo que, de início, o Apelante aduz que a sentença é nula, porque houve violação ao princípio que veda a prolação de decisão surpresa (arts. 9º e 10, CPC). Nesse sentido, sublinha que se não restou esclarecido, aos olhos do magistrado sentenciante, o protesto do título, seria preciso a intimação da Municipalidade para aclarar a questão.

A meu ver, sem razão o Apelante.

A intimação constante no ID 9862142 é expressa ao dispor que a Fazenda Pública Municipal deveria comprovar a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (tema n. 1.184).

Em atendimento a tal comando, o Município Apelante apresentou a petição ID 9862144, acompanhada do documento ID 9862145, o qual o magistrado primevo reputou insuficiente para comprovação do protesto.

Evidente, portanto, que a comprovação (ou não) das providências administrativas estava em voga, não sendo possível afirmar que a parte foi verdadeiramente surpresada com a decisão judicial.

Reitero: o magistrado de piso, analisando a documentação apresentada, a considerou insuficiente para a finalidade pretendida, desdobramento natural e possível, cuja implementação não tem o condão de surpreender a parte.

Nessa linha intelectiva, ressalto que,
“de acordo com o entendimento desta Corte Superior, ‘descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius’
(AgInt no AREsp 2.466.391/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/20)”
(STJ; AgInt-AREsp 2.623.270; Proc. 2024/0136605-9; AP; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 04/10/2024).

Logo, rejeita-se a tese de nulidade da sentença.

Em evolução, observo que a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se o feito de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor de
FARLANE BARBOSA MACHADO,
visando a satisfação do crédito tributário materializado na CDA n. 5249/2022, no valor de R$2.620,31 (dois mil, seiscentos e vinte reais e trinta e um centavos), na CDA n. 5250/2022, no valor de R$2.649,83 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos) e na CDA n. 5251/2022, no valor de R$739,39 (setecentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos).

Após constatado o insucesso da tentativa de citação da parte executada, o Município Apelante foi intimado para manifestar-se acerca da incidência do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF, senão vejamos o teor do documento constante no ID 9862140:

“[...] para o Município se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a aparente incidência, nesta Execução, do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184, pelo STF, e da regulamentação promovida pelo CNJ por meio da mencionada Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, devendo, ainda, comprovar, em caso de ajuizamento recente da Execução, a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1184, regulamentadas nos termos dos arts. 2º e 3º, da Resolução nº 547, do CNJ, conforme Ordem de Serviço 01/2024.”

Após a manifestação do Ente Municipal (ID 9862144), sobreveio aos autos a sentença terminativa, nos seguintes termos:

“De observar que o Tema 1.184 – STF, sob enfoque, refere-se à ‘extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial’.

A Tese firmada no Tema 1.184, foi esta:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Pois bem.

Cotejando a indigitada Tese, de aplicação obrigatória, com os argumentos invocados pelo Exequente, com base nos quais pretende afastar a aplicação, nesta Execução Fiscal, do aludido precedente, resulta o que segue:

a) O fato de o ajuizamento desta Execução Fiscal ser anterior ou posterior ao advento da Tese não obsta a aplicação dela ao Processo, a uma porque, em se tratando de regra procedimental, se aplica de imediato, a duas, porque o próprio enunciado se refere a “extinção”, o que sustenta o entendimento de que aplica-se a execuções fiscais já em andamento também e, a três, porque a Tese teve em vista o princípio da eficiência administrativa, pois evidenciara-se a enorme desproporção dos custos processuais para cobranças de pequeno valor, assim não faz sentido a continuidade disto.

b) O fato do enunciado prever “... respeitada a competência constitucional de cada ente federado” significa que não devo me valer da legislação de ente federado diverso para enquadrar a Execução Fiscal como sendo de “baixo valor”. A expressão em análise não tem a ver com o “princípio da inércia”.

c) Não há o menor indicativo de que o contrato do Exequente com a Paterno Assessoria Ltda. tenha resultado em algum ato de cobrança administrativa dos devedores de débitos tributários municipais.

c.1) O objeto do contrato se resume a atividades internas, calhando observar, ainda, que jamais se viu, aqui, a indicação de um bem à penhora pelo Exequente, sem prévia pesquisa judicial, exceto, eventualmente, o próprio imóvel inerente ao fato gerador do imposto, de modo que, se houve "fornecimento de dados dos contribuintes inadimplentes e fornecimento periódico dos dados localizados", esses informes devem ter se limitado a eventuais identificações de endereços atuais, sucessões causa mortis ocorridas e, repete-se, para fins meramente internos, sem geração de cobranças extrajudiciais aos devedores.

O Conselho Nacional de Justiça, ao qual cabe, entre outras funções, estabelecer parâmetros procedimentais, editou a Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, já em vigor, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor. Veja-se:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

A presente Execução Fiscal não atende às exigências do item 2 da mencionada tese, nem do art. 2º, caput, e do art. 3º, da Resolução n. 547/2024, e se enquadra na previsão do art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/2024, do CNJ, pois:

a) O seu valor, na data do ajuizamento, era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

b) Conquanto o exequente tenha noticiado um protesto de CDA, vê-se do documento que acompanha a indigitada manifestação que, apesar de se referir ao mesmo devedor, o título supostamente levado a protesto é diverso daquele que embasa a presente execução fiscal, portanto, não guarda nenhuma relação com este processo. Vale dizer, em relação à CDA que é objeto desta execução, o exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, nem adoção de solução administrativa, tampouco protesto da CDA ou a desnecessidade dele.

Com todo o respeito, não há como validar a prática municipal de executar uma CDA e protestar o título alusivo ao crédito com outro número, o que inviabiliza uma verificação judicial do protesto ou não do título, gera dúvida sobre a (in)certeza e liquidez do crédito.

Por exemplo, abordando a explicação municipal no Processo n. 5002124-96.2024.8.08.0011: como é que um crédito, a que se refere uma CDA de 2020 (317/2020), no importe aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais) pode ser executado com incluso numa CDA de 2024 (628/2024), no importe aproximado de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), aquela relativa a crédito cujo fato gerador se deu em 2019, e esta relativa a esse mesmo (não é igual, é o mesmo!) crédito, mais um, relativo a uma terceira CDA (n. 531/2024) relativa a fato gerador ocorrido em 2021?

Veja-se a exposição do que vem ocorrendo:

“No caso em tela, a CDA judicial, objeto deste caderno, de número 628/2024, foi protestada em duas ocasiões: parte dos débitos foram protestados em 2020, na CDA 317/2020 e outra parte mais recentemente, na CDA 531/2024, conforme pode ser apurado no campo central da relação de débitos ...”

Quer dizer, a CDA que está sob Execução naquele Processo, qual seja, a de n. 628/2024 não foi levada a protesto. Equivoca-se a parte exequente quando supõe que o protesto é de um crédito, quando na realidade é de um título.

E, supondo que o crédito inscrito e relativo à CDA n. 628/2024 já estivesse inscrito sob os números 317/2020 e 531/2024, aquela inscrição não teria razão de ser.

Em suma, os atos administrativos concernentes ao assunto não estão observando a forma, nem os procedimentos corretos, gerando dúvida sobre os conteúdos, ocasionando a nulidade da última CDA (no caso que está servindo de exemplo, a de n. 628/2024 (a última) que vem sendo executada, sem ter sido protestada).

Observe-se o que vem acontecendo:

“... Dessa forma, o sistema de dívida ativa do Município, ao inscrever o débito gera um número de Certidão de Dívida Ativa, o qual, é cediço, é o número que consta nas CDAs enviadas para a cobrança judicial. Até o ano de 2020, essa mesma CDA (o mesmo número de CDA) era enviado a protesto.

De lá para cá, com a mudança do sistema de dívida ativa, os mesmos débitos de uma CDA “judicial” ao serem enviados a protesto ganham um novo número de CDA. É uma questão de sistema!

Assim, os mesmos débitos geram, no sistema do Município, dois números de CDA: “CDA Judicial” e “CDA protesto” (Destaque do original.)

(Sem embargo de que, no caso do exemplo, o mesmo crédito gerou três CDAs: números 317/2020, 531/2024 e 628/2024!)

Como depreende do exposto, o Exequente incorreu em erro. Tenho por não protestado o título que instrui a presente Execução Fiscal.

De observar que o Exequente teve vista dos autos e não usou das faculdades previstas no item 3 da Tese já mencionada e no art. 1º, § 5º, da indigitada Resolução.

Assim, extingo este Processo sem resolução do mérito, por carência de ação superveniente, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC. Sem honorários, nem custas.”

Em seu recurso, o Apelante sustenta que o precedente firmado pelo Pretório Excelso não incide no caso vertente, uma vez que, consoante Resolução CNJ n. 547/2024, tal entendimento apenas se aplica para as demandas futuras, ou seja, não produz efeitos naquelas propostas antes do julgamento do citado tema; além de, subsidiariamente, destacar que os requisitos para extinção do feito não foram preenchidos.

Ademais, defende que
“a extinção com base na Resolução 547/2024 também afronta a Autonomia dos Entes Federativos, quando ignora todo o trabalho do Município na elaboração de leis baseadas na sua realidade de arrecadação e estrutura de cobrança”
.

Também, ressalta que o protesto restou comprovado, tendo ocorrido apenas a alteração do número da CDA em razão dessa providência (CDA de protesto).

Pois bem.

A teor do art. 927, III, do CPC, os acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral configuram
precedentes normativos vinculantes
, cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos são os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nos moldes do que restou decidido pela Corte Suprema, no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Importa destacar que, na mesma oportunidade, o STF também sedimentou que:

2.o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Após o julgamento da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou a Resolução CNJ n. 547, que também julgo pertinente transcrever:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

Desta feita, denota-se que o exame da juridicidade da sentença recorrida perpassa pela análise conjunta das normas supracitadas, quais sejam, o precedente firmado pela Corte Suprema no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral e a Resolução CNJ n. 547.

Ressalto que, em meu sentir, não subsiste a tese de que o precedente apenas deve ser observado para os casos em que a execução foi ajuizada após o julgamento realizado pelo STF.

Ora, a própria redação do item “3” da tese permite inferir sua aplicação às demandas já em tramitação, eis que trata da suspensão de processo para comprovação da adoção de medidas administrativas de cobrança.

Não bastasse, o STF acolheu os embargos de declaração opostos no âmbito do RE 1355208, para esclarecer que o tema n. 1.184 incide também sobre as execuções fiscais suspensas justamente em razão daquele julgamento; de modo que, por óbvio, se tratam das demandas já ajuizadas à época em que julgado a repercussão geral.

Ainda, corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito, a título de exemplo, a jurisprudência das Cortes Estaduais, aplicando o tema n. 1.184 da repercussão geral do STF para execuções fiscais anteriormente propostas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO DO TEMA 1184 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA COMPROVAR O PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
HIPÓTESE EM QUE A EXECUÇÃO NÃO PODE SER EXTINTA PELO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 2 DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1184. INCIDÊNCIA DO REFERIDO ITEM ÀS AÇÕES PROPOSTAS POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE, QUANTO AOS PROCESSOS JÁ EM CURSO, POSTULAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA A TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO.
RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00410487820248160000 Paranaguá, Relator: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 05/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida,
III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir,
devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5009608-29.
2022
.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

Logo, tenho que o tema n. 1.184 do STF é de observância obrigatória, inclusive para as execuções fiscais propostas antes do julgamento da repercussão geral.

Noutro giro, esclareço que a aplicação das diretrizes extraídas da norma precedente e da resolução do CNJ não implicam em violação à autonomia municipal, como tenta fazer crer o Apelante.

Explico.

De fato, como já visto, ao firmar a tese relacionada ao tema n. 1.184 da repercussão geral, o STF cuidou por ressaltar que deve ser
“respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Nessa linha intelectiva, registro não desconhecer o posicionamento segundo o qual a quantia prevista como parâmetro de baixo valor no art. 1º, §1º, Resolução n. 547/2024, somente pode ser aplicada na hipótese de não haver legislação específica editada pelo ente federado credor, o que não seria o caso do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
considerando o disposto no art. 4º da Lei Municipal n. 6.818/2013, com redação dada pela Lei Municipal n. 5.394/2002.

A íntegra do referido julgado deixa claro que na Corte Suprema houve extensa ponderação acerca de questões tais como a autonomia dos entes federados face ao princípio constitucional da eficiência administrativa, com o levantamento de dados relevantes acerca do trâmite das execuções fiscais e dos custos que envolvem a movimentação da máquina judiciária em processos dessa natureza.

Assim, visando analisar o alcance de tal expressão, debrucei-me sobre o voto que se sagrou vencedor, proferido pela ilustre Relatora, Ministra Carmen Lúcia, e, por oportuno, trago à baila a lição que dele se extrai:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.”

Como se denota, não se trata
in casu
de negar a autonomia do Ente Municipal para, por intermédio de sua legislação local, estabelecer, por exemplo, os valores mínimos para a
propositura
de cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa.
A questão, na realidade, é afeta ao direito processual, uma vez que o Pretório Excelso decidiu, em suma, que a condição da ação relativa ao interesse de agir apenas fica evidente, em se tratando de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública for capaz de demonstrar que não obteve êxito ao realizar a cobrança pelas vias administrativas, menos custosas ao Erário.

Repiso, a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias.

Desse modo, constata-se que o STF privilegiou, na solução da questão, o princípio da eficiência administrativa.

Finalmente, acerca dos efeitos jurídicos da Resolução CNJ n. 547, é válido salientar que, de acordo com o art. 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante.

Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
DO EXAME
EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60445 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Com efeito, haja vista a necessidade de análise da questão sob o prisma da eficiência administrativa, assim como a reconhecida força normativa vinculante dos atos exarados pelo CNJ,
entendo que os ditames da Resolução n. 547/2024 devem ser aplicados ao caso concreto.

Nesse trilhar, são inúmeros os julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184. RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. -Em regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal finalizou o julgamento do RE n. 1.355.208 (Tema 1184), entendendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado -
Em consonância com o julgamento do Tema 1184, o CNJ editou a resolução nº 547 na qual se fixou as hipóteses de extinção de execução fiscal - Hipótese em que preenchidos os requisitos da Resolução n. 547 do CNJ, a presente execução deve ser extinta.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0040329-59.2016.8.13.0324 1.0000.23.197991-5/002, Relator: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização –
Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ
– Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500733-72.2021.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 10/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA ESTABELECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF, NO JULGAMENTO DO RECURSO, EM REPERCUSSÃO GERAL, A QUE SE REFERE A TESE 1184. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Tema nº 1.184: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".A Resolução nº 547/2024 do CNJ definiu a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).(
TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0000020-17.1996.8.15.0461, Relator: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível)

Por todo o arrazoado, entendo que o exame do caso concreto deve ser pautado nas seguintes premissas:

i) cada ente federado possui autonomia para dispor sobre a cobrança judicial de seus tributos, autonomia esta que é observada, por exemplo, quando o município institui lei fixando o
valor mínimo
para ajuizamento de execuções fiscais;

ii) conforme tese firmada no tema n. 1.184 da repercussão geral, a demonstração do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor exige a adoção prévia de medidas administrativas, quais sejam, ii.a) a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e ii.b) o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; decerto que os entes federados podem pedir a suspensão dos processos para adoção das medidas referidas no item “ii”, comunicando ao juízo o prazo necessário para tanto; e

iii) nos termos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n. 547, ainda que demonstrada a tentativa inexitosa de resolução administrativa pelo ente federado, deverão ser extintas execuções fiscais propostas quando iii.a) o valor do crédito exequendo era, à época do ajuizamento, inferior a R$10.000,00 (dez mil reais); e iii.b) não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Na hipótese presente, o magistrado de piso determinou a intimação do Apelante para comprovar a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1.184, porém percebe-se que
o Município de Cachoeiro de Itapemirim não atendeu ao comando judicial.

Verifico que o Apelante afirma ter realizado o protesto da CDA e, a título de comprovação, trouxe aos autos documento no qual consta um número distinto daqueles que instruem a exordial.

Sublinho que o caso em apreço se difere de outros semelhantes por mim relatoriados, porquanto neste não existem outras provas documentais capazes de demonstrar que, de fato, o título protestado se refere à mesma dívida objeto da ação, ainda que com numeração distinta.

Em outras oportunidades, encampei a tese recursal quanto à comprovação do protesto, pois além do documento de protesto, o Município trouxe demonstrativo individualizado o qual revelava que a nova numeração realmente correspondia à CDA que instruía a peça vestibular.
Porém, no caso em voga, não há nenhum outro elemento de prova que permita inferir que o crédito tributário protestado é aquele indicado na exordial, mas apenas a alegação sem lastro do Município.

Assim, na esteira da sentença, penso que
não restou demonstrada a adoção de providência capaz de justificar o ajuizamento desta execução fiscal
, a despeito do pequeno valor cobrado.

Assim, concluo que não resta evidenciado o interesse de agir no caso concreto, o que torna de rigor a manutenção da sentença terminativa, dada a inobservância ao item “2” da tese formulada pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral; sendo despiciendas outras digressões quanto à Resolução CNJ n. 547 no caso em testilha, visto que a incidência da norma precedente é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), com fulcro no entendimento sedimentado pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, pois não foram fixados honorários na instância originária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/10/2024 às 17:57:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54019630102024
.

APELAÇÃO CÍVEL/
REMESSA

Nº 5008449-58.2022.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: FARLANE BARBOSA MACHADO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, t
rata-se
de
remessa necessária acompanhada de
recurso de apelação cível interposto p
elo

MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de sentença
que
extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo
485, inciso VI, do
CPC/15
.

O

eminente
relator
Des
.
Raphael Americano Câmara

pronunciou-se

pel
a manutenção do édito sentencial, negando provimento ao recurso sob o fundamento maio
r de que “não restou demonstrada a adoção de providência capaz de justificar o ajuizamento desta execução fiscal, a despeito do pequeno valor cobrado”.

E
m seguida,
o

ínclito
Des.
Fabio Brasil Nery
, por sua vez,
apresentou voto divergente
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para seu regular processamento
.

Pedi vista dos autos, e nesta oportunidade adianto

não encontrar razão para desvencilhar-me
do voto

de
divergência
inaugurada.

Com efeito, o e. STF, no TEMA 1184, fixou a tese de que
“
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”,
devendo-se observar que:

“
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de
pedirem a suspensão
do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.”

Com base no referido Tema,
sabidamente de observância por este colegiado, por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15,
o
c.
CNJ editou a Res
olução
547/2024,
a qual prevê, em seu artigo 1º que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir,
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”,
tendo consignado, ainda, no §1º, que “
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

Ressalve-se, contudo, dispor o artigo 1º, §5º, da Resolução 547/2024, que “
A Fazenda Pública
poderá requerer
nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.
”

Destarte, atento à ressalva inserta no Item 1, da Tese fixada pelo e. STF no Tema 1184, qual seja, “
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”, tem-se que
a Resolução 547/2024, do c. CNJ, possui aplicação subsidiária,
restrita aos casos em que inexista lei do ente público estabelecendo limite mínimo para o ajuizamento das demandas, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

No caso específico dos autos, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, por meio da Lei 6.818/2013, com as alterações promovidas pela Lei 8.006/2022, manifestou expresso desinteresse no ajuizamento de execuções fiscais com valor igual ou inferior a 100 (cem) Unidades Fiscais d
aquele
Município.

Nesse passo, por haver o Decreto Municipal n.
3
4.644
/202
4
ter definido o valor da unidade fiscal de referência em
R$
25,89

(vinte e
cinco reais e oitenta e nove centavos
)
, resta demonstrada a ausência de interesse processual para o ajuizamento das demandas de execução fiscal em valor inferior a R$
2.
589
,00 (dois mil,
quinhentos e oitenta e nove reais
)
.

Veja-se que não se trata de restrição ao ajuizamento estabelecida pelo Poder Judiciário, mas pelo próprio ente público municipal tributante, inexistindo, portanto, ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Registre-se que o comando legal Municipal
não estabeleceu faculdade, mas a vedação de o ente tributante não promover o ajuizamento de ação judicial para a cobrança de créditos cuja natureza pela lei e cujo valor seja igual ou i
n
ferior a
R$ 2.589,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais)
.

Ora, trata-se de inovação legislativa que vai ao encontro da desjudicialização das execuções fiscais, em prol de medidas mais eficientes e que, invariavelmente, contribuem para a desobstrução e descongestionamento do Poder Judiciário.

Consequentemente, por subsistir previsão legal do ente público dispondo expressamente sobre a matéria, não há que se falar na adoção da Resolução 547/2024, do c. CNJ, em atenção, repise-se, à observância da competência constitucional de cada ente federado prescrita no Tema 1184, pelo e. STF.

Na hipótese,
por
consistir o valor do débito a R$
6.009,53
(
seis mil e nove reais e cinquenta e três
centavos)
,
superior, portanto, ao previsto na Lei 6.818/2013, e
videncia-se que a execução fiscal em curso encontra-se
fora
dos parâmetros insculpidos
n
o Tema 1.184, do STF,
assim como dos critérios prescritos na
Resolução 547/20
24
, do CNJ
,
sendo, nesse diapasão, despropositada a sua extinção na forma em que procedida pelo Juízo
a quo
.

Acresça-se ainda, como bem destacado no voto divergente que “
o processo não ficou paralisado por mais de um ano, não tendo ocorrido à citação por ato do próprio judiciário”.

Pelo exposto, sem delonga,
acompanho integralmente os termos do voto
divergente
exarado pel
o
Des.
Fabio Brasil Nery
.

É
como
voto
.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5008449-58.2022.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FARLANE BARBOSA MACHADO

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuidam os autos de apelação cível interposta p
elo Município de Cachoeiro
de Itapemirim

contra
sentença
(id. 9862146)
proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e
Execuções Fiscais
da Comarca
de Cachoeiro de Itapemirim
,
que,
nos autos da
execução fiscal

nº 5008449-58.2022.8.08.0011,
ajuizada
em face de Farlane Barbosa Machado
,

julgou extinto o processo sem resolução de mérito
por ausência de interesse processual,
na forma do art. 485, VI, do CPC
.

Sustenta
o apelante
que: (1)

houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9
º
e 10, do CPC, visto que não foi dada a oportunidade ao Município para manifestar
o contraditório
;
(2)
o
julgador se limitou tão somente a explanar que a numeração constante no protesto não correspondia ao número da CDA (utilizando-se como exemplo outro processo judicial), gerando dúvida sobre os conteúdos; (
3)

a sentença deve ser anulada visto que não se aplica o Tema 1.184, pois a CDA foi protestada corretamente e o processo nunca ficou paralisado, não restando configurado o requisito previsto no artigo §1º, art. 1º da Resolução 547/2024, do CNJ.

Sem contrarrazões em razão da não localização da recorrida, conforme certidão de id. 9862150.

O Eminente Relator
negou
provimento
ao recurso,
sob o fundamento de que
não
foi
demonstrada a adoção de providência capaz de justificar o ajuizamento desta execução fiscal, a despeito do pequeno valor cobrado,
bem como não
restou evidenciado o interesse de agir,
dado o
desatendimento do requisito previsto no item “2”,
da tese formulada pelo STF no
Tema 1.184
.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

O
Município de C
achoeiro de Itapemirim
ajuizou a ação de execução fiscal nº 500
8449-58.2023.8.08.0011
, pleiteando o recebimento do crédito inscrito nas CDA’s nº 52
49
/2022, no valor de R$ 2.6
20
,
31
(dois mil seiscentos e
vinte
reais e
trinta e um
centavos); nº 5250/2022, no valor de R$ 2.649,83 (dois mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos) e nº
5251/2022
, no valor de R$
739,39
(
setecentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos
).

O apelante arguiu a nulidade da sentença ao argumento de que houve violação ao princípio que veda a prolação de decisão surpresa (arts. 9º e 10, CPC), bem como o cerceamento de defesa por ausência do contraditório, visto ter sido impossibilitado de contra-argumentar.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar na medida em que o Município
foi intimado para manifestar-se, conforme se vê no
id.
9862142, restando, portanto afastada a alegada decisão surpresa, vejamos
:

Intimação Eletrônica

Por ordem do Exmo. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais, foi encaminhada a intimação eletrônica ao Exmo. Sr. Procurador-Geral do Município de Cachoeiro de Itapemirim,
para o Município se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre a aparente incidência, nesta Execução, do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184, pelo STF, e da regulamentação promovida pelo CNJ por meio da mencionada Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, devendo, ainda, comprovar, em caso de ajuizamento recente da Execução, a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1184, regulamentadas nos termos do art. 2º, da Resolução nº 547, do CNJ
. (destaques no original)

A
intimação
dispõe
expressamente sobre
o dever da
Fazenda Pública Municipal comprovar a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral – Tema nº 1.184.

E o

a
pelante
manifestou-se por meio da petição constante do id. 9862143
sustent
ando que

envidou todos os
esforço
s possíveis
na busca da satisfação do crédito, não se manteve inerte, responde
u
a todas as intimações,
prestou as
informações necessárias à atualização de endereço da parte executada e
visando encontrar
bens para garantia da dívida exequenda,
concluindo por requerer o
prosseguimento regular do feito.

A
presentou a petição
de id.
9862144
dando conta da
adoção das providências descritas no Tema 1.184 do STF, regulamentado pela Resolução 547/2024, do CNJ, no que se refere ao
p
rotesto
dos débitos, oportunidade em que apresentou extrato de
p
rotesto efetuado em 30/04/2024
(id. 9862145)
.

Subse
quentemente

foi pro
ferida
sentença extinguindo o
processo
sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir,
em razão do não atendimento da tese jurídica vinculante firmada pelo STF no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, representativo da controvérsia, - Tema 1.184, bem como aos parâmetros fixados pelo CNJ na Resolução nº 547/2024, de 22/02/2024.

Eis a decisão da MMª Juíza:

(...) “A presente Execução Fiscal não atende às exigências do item 2 da mencionada tese, nem do art. 2º, caput, e do art. 3º, da Resolução n. 547/2024, e se enquadra na previsão do art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/2024, do CNJ, pois: a) O seu valor, na data do ajuizamento, era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, mesmo agora, não atinge esse piso. b) Conquanto o exequente tenha noticiado um protesto de CDA, vê-se do documento que acompanha a indigitada manifestação que, apesar de se referir ao mesmo devedor, o título supostamente levado a protesto é diverso daquele que embasa a presente execução fiscal, portanto, não guarda nenhuma relação com este processo. Vale dizer, em relação à CDA que é objeto desta execução, o exequente não comprovou a prévia tentativa de conciliação, nem adoção de solução administrativa, tampouco protesto da CDA ou a desnecessidade dele.

(...)

R
ecentemente o Supremo Tribunal Federal fixou tese
jurídica
de observância obrigatória no sentido de que “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Reproduzo
o precedente a que me reporto:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

(STF, RE 1.335.208, Rel. Ministro Cármen Lúcia, Plenário, J. 19/12/2023. Tema n° 1.184)

No entanto,
a despeito de ser considerada legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, há ressalva quanto à imprescindibilidade de antes da prolação da sentença ser viabilizado ao Ente Público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; sendo possível, inclusive, a adoção das medidas constantes para as execuções fiscais em curso.
(TJES, Ap. n° 0001523-16.2012.8.08.0006, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, J. em 24/07/2024).

A
orientação vinculante firmada no Tema 1.184 aplica-se, a toda evidência, aos processos em curso, seja por ausência de modulação estabelecida pela Suprema Corte, seja porque autorizada a suspensão das execuções fiscais, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, como medida de justa transição, oportunizando-se prazo r
a
zoável para a adoção das providências.

Nesse sentido já decidiu o
E
. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis
:

“
Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que ”1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."– Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ nº 547, de 22/02/2024, que “Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.”, em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipótese
s
que poderão levar a extinção da execução – Deste modo, tratando-se de execução fiscal inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), possível o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução nº 547/24, do CNJ – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de citação e penhora e que o processo estava paralisado há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.”

(TJ-SP – Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024)

Tal entendimento tem sido replicado

n
a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme ilustra
m o s julgamento s monocrático s do s recurso s
de apelação nº 5006841-88.2023.8.08.0011, de relatoria da eminente Des.
ª Janete Vargas Simões;
apelação
n° 5001240-09.2020.8.08.0011,
de relatoria da
Des.ª Heloisa Cariello;
e de
apelação n° 5001367-49.2017.8.08.0011, de relatoria do Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
.

No caso dos autos, regularmente intimado para se manifestar acerca da aplicação do Tema 1.184 e adotar as providências administrativas, o exequente apresentou extrato de protesto efetuado em 30/04/2024 (id. 9862145).

E
ste
T
ribunal
tem reconhecido a legitimidade da tese de que “[...] por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de “CDA DE PROTESTO”,
de maneira a considerar de que se trata da
mesma dívida executada, contudo, com um novo número de “documento” perante o cartório de protesto de títulos (CDA de protesto).

Confiram-se
os julgamentos monocrático
s
dos recursos de apelação nº
5012204-56.2023.8.08.0011
,
de relatoria do Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
, 1ª Câmara Cível,
J. em
22/Aug/2024;
Apelação n°
5001911-61.2022.8.08.0011
,
de relatoria do Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, 3ª Câmara Cível,
J. em 27/08/2024
;
Apelação n° 50011641420228080011, de relatoria da Des. Janete Varg
a
s Simões, 1ª Câmara Cível, j. em 29/08/2024.

Desse modo
, apresentado documento tendente à demonstração de ato processual necessário ao prosseguimento do feito, a imediata extinção da ação pelo suposto não atendimento ao comando da Tese 1.184 por
juízo subjetivo de
dúvida surgida quanto ao
documento
apresentado,

a sentença apelada está eivada de nulidade intransponível.

É razoável raciocinar
com a possibilidade de
que
o
exequente
pode
esclarecer
e demonstrar a relação entre o protesto levado a efeito e a CDA executada,
razão que torna obrigatório o seu chamamento ao processo

em
observância do contraditório e ampla defesa,
medida que
ademais
melhor prestigia a eficiência processual e a segurança jurídica.

Por tais razões,
com a mais respeitosa vênia
ao
Eminente Relator,
dou provimento
ao recurso
para anular a sentença
e determinar o
retorno dos autos
ao juízo de
origem para

o seu
regular pro
c
e
ss
amento,
para observância d
o item 3 da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184,
oportuniza
ndo
ao
exequente
que preste
os esclarecimentos quanto ao documento de protesto apresentado.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira